Tribunal: TJBA
Processo: 0066274-45.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0066274-45.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO HONDA S/A. Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ, REGINA POLI CASTRO APELADO: LENILSON DIAS LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM CÓPIA SIMPLES. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta em razão da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial não foi apresentada em original ou cópia autenticada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial juntada em cópia simples é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor para fins de prosseguimento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. 4. A notificação extrajudicial foi expedida por Cartório de Títulos e Documentos e encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no momento da contratação, cumprindo sua finalidade essencial de cientificá-lo sobre seu inadimplemento. 5. A juntada da notificação em cópia simples, e não em original ou cópia autenticada, não compromete sua validade, sendo suficiente para a comprovação da constituição em mora, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade processual e da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a sentença, reconhecer a validade da notificação extrajudicial e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 1.012. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AI: 10349180031784001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data de Publicação: 01/08/2019; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0014417-39.2015.8.14.0301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/08/2021, 2ª Turma de Direito Privado; TJ-BA - APL: 01601571720098050001, Relator.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0066274-45.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO HONDA S/A. e como apelada LENILSON DIAS LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08